Tribunal: TJDFT
Processo: 0722725-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida, tendo sido a pretensão recursal da embargante analisada e definida a partir do panorama fático e jurídico estabilizado ao tempo da sentença e da apelação. Por isto, não há que se falar em omissão quanto a exame do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, julgamento e publicação do acórdão que se deram após a sentença e a interposição da apelação respectiva.
3. De qualquer forma, o fundamento estruturante do acórdão embargado foi a coisa julgada efetivada em outro processo, no qual imposto à embargante o dever de assegurar a internação domiciliar da embargada em substituição à internação hospitalar nos termos da prescrição médica.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.